Tribunal: CARF
Processo: 11030.000024/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.000024/2010-16
ACÓRDÃO
1201-007.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
O CARF, no exercício de função revisora, não pode apreciar matérias não
examinadas pela instância de origem, salvo aquelas de ordem pública,
cognoscíveis de ofício. A prescrição, por constituir causa de extinção da
obrigação tributária, enquadra-se nessa exceção. Todavia, no processo
administrativo fiscal, é inaplicável a prescrição intercorrente, por ausência
de previsão legal e adoção da teoria da actio nata. Súmula CARF no 11.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. INEXISTÊNCIA DOS
ARQUIVOS. MPF-D. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O dever instrumental compreende a manutenção e a entrega de arquivos
em conformidade com os layouts fiscais exigidos, não se limitando à
apresentação do que eventualmente se possua. A alegação de inexistência
dos arquivos não afasta a ilicitude, configurando, ao revés, a própria
materialidade da infração. Irregularidades na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência não
acarretam nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no 171.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO OBJETIVA. ELEMENTO SUBJETIVO.
DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
O descumprimento de obrigação acessória configura infração de natureza
objetiva, prescindindo da apuração de dolo ou culpa. A simples
inobservância do comando normativo, consistente na não entrega dos
arquivos no prazo legal, legitima a aplicação da penalidade. Eventuais
falhas de terceiros contratados constituem matéria de direito privado,
inoponível à Fazenda Pública, permanecendo íntegra a responsabilidade do
contribuinte.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000024/2010-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RHRISS COMBUSTIVEIS, contra o
acórdão no 14-69.845, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a impugnação apresentada
pela contribuinte, mantendo a exigência fiscal formalizada no Auto de Infração.

O lançamento de ofício constituiu crédito tributário referente à Multa
Regulamentar por descumprimento de obrigação acessória, especificamente a falta de
apresentação de arquivos digitais relativos ao ano-calendário de 2007, no prazo estabelecido em
intimação fiscal.

A autuação fundamentou-se nos artigos 11 e 12, inciso III, da Lei no 8.218/1991,
com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001. O valor original da multa
regulamentar lançada foi de R$ 800.638,71, correspondente a 1% sobre a receita bruta da
empresa no período, haja vista o atraso superior a 50 dias no atendimento à intimação.

Segundo o relato fiscal, a Contribuinte foi intimada em 16/04/2009 (fls. 44/46) e
reintimada em 06/07/2009 para apresentar os arquivos digitais referentes aos anos de 2007 e
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000024/2010-16
3
2008. Embora tenha apresentado os arquivos de 2008, deixou de entregar os relativos a 2007, o
que motivou a lavratura do auto de infração.

Em sede de Impugnação, a Contribuinte alegou, em síntese, que o não
cumprimento integral da intimação decorreu de dificuldades técnicas insuperáveis ocasionadas
pela substituição de seu sistema de gestão (software). Relatou problemas contratuais e
operacionais com a empresa de tecnologia contratada à época (Tecnicon), o que inviabilizou a
geração dos arquivos magnéticos no formato exigido pelo Fisco para o ano de 2007.

Ressaltou sua boa-fé, o cumprimento parcial da exigência (entrega de 2008) e
colocou os livros contábeis físicos à disposição da fiscalização, requerendo o cancelamento da
multa em razão da ausência de dolo.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto julgou
a defesa improcedente. A ementa do julgado foi assim redigida:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/01/2010
MULTA ISOLADA. AUDITORIA DIGITAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS OU
INOBSERVÂNCIA AO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO. A não apresentação de arquivos digitais, ou a inobservância ao
prazo em que devem ser apresentados, acarreta a imposição de multa de dois
centésimos por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica do ano
calendário a que se referem os arquivos exigidos, por dia de atraso, limitados ao
percentual de um por cento.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

A decisão de primeira instância assentou que a responsabilidade por infrações
tributárias é objetiva (art. 136 do CTN), independente da intenção do agente, e que problemas
com terceiros contratados não excluem a responsabilidade do contribuinte pelo cumprimento das
obrigações acessórias

Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário. Em suas
razões, reitera o histórico de dificuldades técnicas com o software de gestão como motivo de força
maior para o inadimplemento. Inova ao arguir a ocorrência de "prescrição punitiva" ou violação à
duração razoável do processo, destacando que o feito permaneceu paralisado por mais de sete
anos na primeira instância administrativa, o que teria prejudicado sua defesa e ferido a segurança
jurídica.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000024/2010-16
4
Pleiteia a nulidade do auto de infração, o reconhecimento da prescrição
intercorrente ou, subsidiariamente, a anulação dos juros e encargos financeiros acumulados
durante o longo período de inércia da Administração.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Mérito | Do pedido de prescrição intercorrente:

A Recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente,
sustentando que o processo permaneceu paralisado por mais de sete anos na instância a quo,
entre a apresentação da impugnação em 17/02/2010 e o julgamento pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em 24/08/2017.

Argumenta que tal morosidade inobservou os princípios da segurança jurídica e
da duração razoável do processo, devendo ensejar a nulidade da exigência ou, subsidiariamente, o
afastamento dos encargos moratórios.

A matéria, contudo, não comporta maiores digressões no âmbito deste Tribunal
Administrativo, pois é pacífico o entendimento de que a prescrição intercorrente é inaplicável ao
processo administrativo fiscal federal, seja pela ausência de previsão legal expressa que a autorize,
seja pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a fase litigiosa, nos termos do
art. 151, III, do CTN.

Corrobora com a presente interpretação jurídica o STJ, em que, em julgado
recente, de Relatoria do Min. Sérgio Kukina, compreendeu que o recurso administrativo suspende
a exigibilidade do crédito tributário durante todo o contencioso administrativo, conforme o art.
151, III, do CTN, desde o lançamento até seu julgamento ou revisão ex officio.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000024/2010-16
5
Somente a partir da notificação do resultado do recurso administrativo tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede
de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica (STJ. 1a Turma.
AgInt no REsp 2.109.509-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 5/8/2025).

Esse entendimento encontra-se pacificado e positivado na Súmula CARF no 11,
de observância obrigatória por este Colegiado, cujo enunciado é taxativo: "Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal".

Reforça-se que a adesão a este entendimento consolidado não constitui mera
faculdade do julgador, mas imposição normativa de rigorosa obediência. O Regimento Interno
deste Conselho (RICARF) estabelece em seu art. 123, § 4o que as súmulas aprovadas deverão ser
observadas nas decisões dos órgãos julgadores.

Conjugue-se a isso o dever insculpido no art. 98 do mesmo diploma, que veda
aos membros das Turmas de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto,
salvo nas estritas hipóteses de inconstitucionalidade já declarada pelo STF.

Em razão do efeito vinculante do referido verbete sumular, urge reconhecer o
não cabimento da tese da Recorrente, independentemente do lapso temporal transcorrido entre
os atos processuais na instância inferior. Assim, rejeito o argumento arguido.

Mérito | Do pedido de cancelamento da multa:

No mérito, a controvérsia reside na legitimidade da multa regulamentar aplicada
em decorrência da não apresentação dos arquivos digitais relativos ao ano-calendário de 2007.

A Recorrente não nega a materialidade da infração, qual seja, a falta de entrega
dos arquivos, mas justifica o inadimplemento alegando dificuldades técnicas com a empresa de
software contratada à época, pugnando pela exclusão da penalidade por ausência de dolo ou má-
fé e invocando a inexigibilidade de conduta diversa.

Ainda, a Recorrente sustenta que não estaria obrigada a manter arquivos digitais
à época, sob o argumento de que o artigo 11 da Lei no 8.218/1991 imporia tal dever apenas
àqueles que utilizarem sistemas de processamento eletrônico, concluindo, em uma hermenêutica
equivocada, que a inexistência fática dos arquivos (por falha na implantação do software) a
desobrigaria de apresentá-los. Tal raciocínio não resiste à mínima análise jurídica.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000024/2010-16
6
A interpretação teleológica e sistemática do artigo 11 da Lei no 8.218/1991,
combinado com a Instrução Normativa SRF no 86/2001, revela que a condição para a
obrigatoriedade é o uso de processamento eletrônico de dados para a gestão contábil e fiscal, fato
incontroverso nos autos, uma vez que a própria Recorrente admite ter contratado empresas de
tecnologia (Tecnicon e Compusis) para tal fim.

O dever instrumental não se resume a entregar o que se tem, mas sim a manter
e entregar os arquivos em conformidade com os layouts fiscais. A alegação de que não possuía os
arquivos não constitui excludente de ilicitude; pelo contrário, constitui a própria confissão da
materialidade da infração.

A opção pelo lucro real e a utilização de sistemas informatizados atraem, ipso
facto, a compulsoriedade da entrega dos arquivos digitais (MANAD/SINCO), não sendo facultado
ao contribuinte escolher entre estes e os livros físicos (art. 14 da mesma Lei) como se fossem
regimes excludentes, mas sim obrigações que, na era da auditoria digital, se complementam.

Igualmente infundada é a arguição de nulidade do lançamento baseada na
suposta extinção do Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência (MPF-D) pelo decurso do
prazo de 60 dias previsto na Portaria RFB no 11.371/2007.

A Recorrente confunde prazos de controle interno administrativo com prazos de
validade do ato de constituição do crédito tributário. O prazo de validade do MPF destina-se a
legitimar a ação do Auditor-Fiscal perante o contribuinte durante a fase de coleta de dados e
diligências externas.

O eventual exaurimento desse prazo sem a formalização de prorrogação ou
emissão de novo mandado constitui, quando muito, irregularidade formal interna que não
contamina a validade das provas colhidas nem fulmina o Auto de Infração, notadamente quando
não demonstrado prejuízo concreto à defesa (pas de nullité sans grief).

No caso em tela, a dilação temporal do procedimento fiscal decorreu,
preponderantemente, da postura da própria Contribuinte, que solicitou prazos adicionais e
reiterou as dificuldades com seu sistema informatizado, mantendo a fiscalização em aberto na
expectativa do cumprimento da obrigação.

Ademais, a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que o
desrespeito aos prazos para a conclusão da fiscalização fixados em normas infralegais de
organização interna não gera a preclusão ou decadência do direito de lançar, tampouco a nulidade
do feito, desde que respeitado o prazo decadencial do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000024/2010-16
7

Nesse sentido, colaciono precedente firmado pelo Relator Conselheiro Geber
Moreira que há muito pacificou a questão da seguinte forma:

Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE - Não dá causa à
nulidade do lançamento a lavratura de Auto de Infração na Repartição Fiscal, se o
sujeito passivo tomou ciência deste, e se na sua feitura, foram atendidos todos os
pressupostos estabelecidos pelo Decreto no 70.235/72. Igualmente, não se pode
cogitar de nulidade, ao argumento de que a ação fiscal foi concluída após
passados mais de sessenta dias do seu início, posto que esse fato apenas devolve
ao contribuinte a espontaneidade em relação aos atos anteriormente praticados.
As nulidades, no Processo Administrativo Fiscal, são elencados no art. 59 do
Decreto no 70.235/72. Recurso a que se nega provimento. (Acórdão no 201-
73132)

Tal entendimento, inclusive, encontra-se hoje pacificado e sedimentado na
Súmula CARF no 171, de observância obrigatória por este Colegiado, cujo enunciado é taxativo ao
dispor que: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade
do lançamento.

Diante do efeito vinculante do referido verbete, encontra óbice normativo e
jurisprudencial a razão aduzida pela ora Recorrente ao tentar invalidar o crédito tributário com
base em suposto vício formal do procedimento de fiscalização.

Com relação à possibilidade ou não de aplicação da multa regulamentar, a tese
defensiva, todavia, não merece prosperar. A finalidade precípua do Direito Tributário, no que
tange aos deveres instrumentais, é garantir o efetivo controle e fiscalização da arrecadação.

O inadimplemento de uma obrigação acessória caracteriza infração de natureza
eminentemente objetiva, cuja penalidade prescinde de qualquer investigação sobre o elemento
subjetivo do agente ou a intenção de fraudar o Fisco. A análise concentra-se exclusivamente na
ocorrência da violação formal da norma.

O artigo 136 do Código Tributário Nacional é clarividente ao dispor que, salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Ou seja, o legislador não condicionou a imposição da sanção à comprovação de
dolo ou culpa. A simples constatação do não atendimento ao comando normativo, que, no caso,
foi a não entrega dos arquivos no prazo legal, já legitima a aplicação da penalidade.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000024/2010-16
8
Eventuais falhas de terceiros contratados (fornecedores de software,
prestadores de serviços de TI, etc.) constituem matéria de direito privado (res inter alios acta),
inoponível à Fazenda Pública para afastar a responsabilidade tributária da pessoa jurídica. Cabe ao
contribuinte a eleição e fiscalização de seus prepostos e contratados, respondendo perante o Fisco
pelo cumprimento de suas obrigações, ainda que o descumprimento decorra de ato de terceiro.

Esta linha de entendimento encontra-se alinhada à jurisprudência deste
Conselho, que, ao analisar situações de falha na entrega de arquivos digitais, tem assentado que a
penalidade é devida pelo simples fato objetivo do descumprimento do prazo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para escriturar livros, ficam obrigadas a manter, à disposição da RFB, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária, sujeitando-se à multa de 0,02% por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta no período, até o máximo de 1% dessa, no caso de não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos aludidos arquivos e
sistemas. (Acórdão no 1401-005.325 – 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção – Sessão de 17/03/2021)

Quanto à dosimetria da sanção, verifico que a autoridade fiscal agiu em estrita
conformidade com a legislação de regência. A multa foi aplicada com fulcro no artigo 12, inciso III,
da Lei no 8.218/1991 (com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001), que prevê
penalidade de 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta
da pessoa jurídica no período, até o máximo de 1% (um por cento).

Considerando que o prazo final para cumprimento da intimação encerrou-se em
2009 e os arquivos não foram entregues até a data da lavratura do auto de infração em 2010, o
atraso superou largamente o limite de 50 dias necessário para atingir o teto legal da multa.

Correta, portanto, a aplicação da alíquota de 1% sobre a receita bruta do ano-
calendário de 2007, resultando no valor original de R$ 800.638,71. Não há margem para
discricionariedade ou redução baseada em equidade, uma vez que a sanção decorre de critério
objetivo fixado em lei para a hipótese de não apresentação dos arquivos.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução ou cancelamento da multa e
juros, relembro que este Conselheiro não pode deixar de aplicar norma tributária válida com
fundamento exclusivo em princípios constitucionais ou na equidade, sob pena de exercer controle
de constitucionalidade, o que é vedado pela Súmula CARF no 2:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000024/2010-16
9

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a exigência fiscal.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 155
DF CARF MF
Original